Tribunal: STJ
Processo: 0293607-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024815 - SP (2025/0293607-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
rejeitando os pedidos de nulidade de busca domiciliar, absolvição e reconhecimento do
tráfico privilegiado em relação ao agravante Henrique, sob o fundamento de ausência de
flagrante ilegalidade e necessidade de reexame de matéria fática.
2. A defesa reiterou os argumentos da inicial, pleiteando a absolvição dos agravantes ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado para Henrique.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca domiciliar
realizada sem autorização judicial ou consentimento dos moradores; e (ii) saber se é
cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao agravante Henrique, à luz
das circunstâncias fáticas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso dos policiais nos domicílios foi justificado pela natureza permanente do
crime de tráfico de drogas e pela existência de fundadas suspeitas, corroboradas por
denúncia anônima especificada, confirmada por diligências, e flagrante de material
entorpecente, em conformidade com o Tema 280 do STF.
Documento eletrônico VDA52681913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 29600e2c-0f2d-4b00-9ab1-3a52ede87d00

5. A alegação de nulidade da busca domiciliar foi afastada, considerando-se válida a
diligência policial e as provas obtidas, nos termos do
o, XI, da CF/1988, que permite
art. 5
o ingresso em domicílio em caso de flagrante delito.
6. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/2006, foi mantido com base em elementos concretos que indicam a dedicação
do agravante Henrique à atividade criminosa, incluindo a guarda de expressiva
quantidade de drogas, a apreensão de caderno de anotações do tráfico e simulacro de
arma de fogo.
7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos fatos e a
aplicação do tráfico privilegiado demandaria reexame de matéria fática, inviável na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem autorização judicial é válido em caso de flagrante delito,
especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, desde que
existam fundadas suspeitas e indícios prévios da prática delitiva.
2. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não se
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
aplica a agentes que se dedicam a atividades criminosas ou integram organização
criminosa, conforme elementos concretos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 244; Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28
```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52681913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/11/2025 13:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 29600e2c-0f2d-4b00-9ab1-3a52ede87d00

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024815 - SP (2025/0293607-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
rejeitando os pedidos de nulidade de busca domiciliar, absolvição e reconhecimento do
tráfico privilegiado em relação ao agravante Henrique, sob o fundamento de ausência de
flagrante ilegalidade e necessidade de reexame de matéria fática.
2. A defesa reiterou os argumentos da inicial, pleiteando a absolvição dos agravantes ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado para Henrique.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca domiciliar
realizada sem autorização judicial ou consentimento dos moradores; e (ii) saber se é
cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao agravante Henrique, à luz
das circunstâncias fáticas do caso.
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso dos policiais nos domicílios foi justificado pela natureza permanente do
crime de tráfico de drogas e pela existência de fundadas suspeitas, corroboradas por
denúncia anônima especificada, confirmada por diligências, e flagrante de material
entorpecente, em conformidade com o Tema 280 do STF.
5. A alegação de nulidade da busca domiciliar foi afastada, considerando-se válida a
diligência policial e as provas obtidas, nos termos do
o, XI, da CF/1988, que permite
art. 5
o ingresso em domicílio em caso de flagrante delito.
6. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/2006, foi mantido com base em elementos concretos que indicam a dedicação
do agravante Henrique à atividade criminosa, incluindo a guarda de expressiva
quantidade de drogas, a apreensão de caderno de anotações do tráfico e simulacro de
arma de fogo.
7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos fatos e a
aplicação do tráfico privilegiado demandaria reexame de matéria fática, inviável na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem autorização judicial é válido em caso de flagrante delito,
especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, desde que
existam fundadas suspeitas e indícios prévios da prática delitiva.
2. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
não se
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
aplica a agentes que se dedicam a atividades criminosas ou integram organização
criminosa, conforme elementos concretos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 244; Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28
```
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS
e BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão de minha lavra, na qual
não conheci o
, em virtude de ausência de flagrante ilegalidade pela
habeas corpus
manutenção da condenação.
Ainda, na decisão agravada foram rejeitados os pleitos de reconhecimento de
nulidade de busca domiciliar, absolvição e reconhecimento do tráfico privilegiado em
relação ao agravante Henrique, haja vista necessidade de reexame de matéria fática.
A defesa reitera os argumentos lançados na inicial e requer a absolvição dos
agravantes ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado para Henrique.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisium
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isto porque, em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade da busca
domiciliar, o Tribunal de origem entendeu o seguinte:

“Ainda, em preliminar, as Defesas postulam a
anulação das provas e, consequentemente, a absolvição,
argumentando não terem os policiais civis agido sob o manto
da legalidade, porquanto teriam promovido a abordagem e a
revista domiciliar sem fundadas suspeitas da prática de ilícito
e, ainda, sem a devida autorização do apelante e sem a
ordem judicial.
O pedido não merece acolhida pois os policiais bem
descreveram as circunstâncias que ensejaram a atuação que
resultou na apreensão das drogas e lavratura do A. P. F. D.
Outrossim, nos termos do artigo 244 do Código de
Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
Na situação vertente, efetivamente havia fundadas
suspeitas de que os apelantes possuíam objetos ilícitos, as
quais legitimaram a abordagem dos policiais e a respectiva
busca pessoal.
Sobre o tema:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário
determinar ao Poder Executivo a imposição de providências
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

administrativas como medida obrigatória para os casos de busca
pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar
eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade
da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem
nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em
elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de
situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 3. A atitude suspeita dos acusados e a fuga ao
perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região
após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância,
evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que
resultou na apreensão de significativa quantidade de substância
entorpecente (104 pedras de crack), além de um caderno de
anotações e uma balança de precisão. 3. O entendimento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais
devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com
base em elementos probatórios mínimos que indiquem a
ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental e Recurso
Extraordinário a que se dá provimento. (RE 1453363 AgR, Relator:
CRISTIANO ZANIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em
.
25/03/2024)
No caso em apreço, como bem registrou a r.
sentença, os depoimentos dos policiais militares não
deixaram dúvida de que os apelantes foram surpreendidos
na prática de ilícito e, não bastasse, foi autorizado o ingresso
nas duas residências, conforme depoimentos constantes dos
autos.
Consta da exordial acusatória (fls. 125/129) que
BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR, WILIS
CLEITON DA SILVA ALMEIDA e HENRIQUE MORAIS DOS
SANTOS foram condenados, porque no dia 10 de novembro
de 2024, por volta de 00h50min, na Rua das Hortências, no
236, Pomar do Carmo, na cidade de Biritiba, Comarca de
Mogi das Cruzes, agindo em concurso e unidade de
desígnios, juntamente com o adolescente Juan da Silva
Rocha, à época com apenas 15 anos de idade, traziam
consigo, para entrega e consumo de terceiros, 25 (vinte e
cinco) porções de maconha, com peso líquido de 82,29
gramas; 13 (treze) porções de “skunk”, com peso de 2,13
gramas; 41 (quarenta e uma) porções de “spice” , com peso
de 9,02 gramas; 33 (trinta e três) porções de cocaína, com
peso líquido de 5,94 gramas, drogas que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, WILIS e HENRIQUE, bem como o referido
adolescente, guardavam e mantinham em depósito, para
entrega e consumo de terceiros, 925 (novecentos e vinte e
cinco) porções de cocaína, na forma de "crack" (292,75
gramas), 600 (seiscentas) porções de "spice" (142,33
gramas), 210 (duzentos e dez) porções de maconha
(1.355,51 gramas), 325 (trezentos e vinte e cinco) porções
de maconha (1.081,91 gramas), 50 (cinquenta) porções de
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

"skunk" (8,55 gramas) e 50 (cinquenta) porções de cocaína
(18,75 gramas), drogas que causam dependência física e
psíquica,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que desde data indeterminada até o
dia
nas mesmas circunstâncias de lugar, os
10/11/2024,
apelantes se associaram com o adolescente para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
“denúncia anônima” de tráfico de drogas na residência de
numeral 236, na Rua das Hortênsias, havendo a informação
de que, ao passar pelo local e assobiar, o traficante iria
aparecer para entregar a droga. Os milicianos foram até o
local, momento em que o policial Marcelo assoviou e
Benedito saiu da casa. Ao perceber que se tratava de um
policial, ele arremessou a bolsa preta que trazia consigo
sobre o muro, derrubando-a em um córrego existente ao lado
da casa. Feita a abordagem, os policiais localizaram a bolsa
dispensada, localizando em seu interior 25 porções de
“maconha”, 13 porções de “skunk”, 41 porções de “spice” e
33 porções de “cocaína”. Indagado, Benedito confessou
informalmente a prática ilícita, alegando que devia em torno
de R$ 8.000,00 para os fornecedores dos entorpecentes,
Wilis, Henrique e o adolescente J.
Benedito revelou o endereço onde os fornecedores
mantinham as drogas guardadas. Em diligência pelo local
apontado, os policiais localizaram os apelantes Wilis e
Henrique, bem como o adolescente, no interior da residência
indicada e, junto a eles, próximo aos colchões, 925 porções
de “crack”, 600 porções de “spice”, 210 porções de
“maconha”, 325 porções de “maconha”, 50 porções de
“skunk”, e 50 porções de cocaína, além de R$ 840,00, folhas
de caderno com anotações acerca da contabilidade do tráfico
e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Indagados, o
trio admitiu informalmente que eram fornecedores de
entorpecentes daquela “loja”.
Pois bem.
Como se sabe, o crime de tráfico de drogas tem
natureza permanente e, diante das fundadas razões acima
expostas, desnecessária seria a autorização dos réus para o
ingresso policial na residência. Os julgados dos Tribunais
seguem essa linha de entendimento:
[...]
Portanto, não há cogitar de nulidade por “invasão de
domicílio”, na medida em que “a casa é asilo inviolável do
indivíduo,
ninguém
nela
podendo
penetrar
sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial”, nos termos do artigo 5o, XI, da
Constituição Federal.
Em assim sendo, são válidas as provas produzidas a
partir das buscas realizadas nas moradias dos apelantes e
da apreensão das drogas, estando plenamente justificada a
diligência policial.” (fls. 579/582)

Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

Quanto ao ponto, extrai-se do acórdão impugnado justa causa para ingresso dos
policiais nos domicílios dos agravantes, tendo em vista que os policiais receberam
denúncia anônima especificada, informando detalhes sobre a execução de tráfico de
drogas na residência de Benedito. Assim, ao chegarem ao local se depararam com
Benedito, o qual, ao ver os policiais, dispensou sacola, que os policiais conseguiram
recuperar, a qual tinha material entorpecente.
Ainda na diligência, Benedito informou onde seria possível localizar os
fornecedores das drogas, tendo então todos se dirigido para o local apontado, onde
localizaram o agravante Henrique, o corréu Willis e um adolescente com mais material
entorpecente, além de caderno de anotações e simulacro de arma de fogo.
Assim, após fundadas suspeitas, foi constatada a existência de indícios prévios da
prática da traficância naqueles locais, o que autoriza o ingresso dos agentes da lei nas
residências, à luz do Tema 280 do STF, por se tratar o tráfico de delito permanente, não
havendo falar em nulidade decorrente das provas obtidas em razão de alegada violação
de domicílio e consequentemente não havendo que se falar em absolvição.
Nesse sentido, vale observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4.
Busca e apreensão. Fundadas razões para a busca pessoal
e para a entrada no domicílio. Policiais receberam
denúncia anônima de que o paciente, condutor do
veículo BMW, cor branca, estaria traficando na região, na
modalidade delivery. Não há falar em invasão domiciliar,
5.
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
Prisão preventiva. Justifica-se a segregação cautelar, com o
escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a
ordem pública e evitar a reiteração delitiva, haja vista que o
paciente é reincidente, ostenta duas condenações anteriores
por tráfico e lesão corporal e praticou o presente delito
enquanto cumpria pena em outra ação criminal. 6. Decisão
agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.
(STF, RHC 256374 AgR / SP - SÃO PAULO, rel.
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Publicação:
)(grifei)
16/7/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, nem concedeu a ordem de ofício, por ausência de
flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

2. Fato relevante. A defesa alega nulidade na busca
pessoal e domiciliar, argumentando ausência de fundada
suspeita para tais diligências.
3. As decisões anteriores consideraram a atuação
policial legal, com base em fundada suspeita decorrente de
denúncia especificada, seguida da tentativa de fuga e
arremesso do pacote que portava, ao visualizar a presença
policial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais foi
amparada em fundadas suspeitas, justificando a prisão em
flagrante do agravante.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal foi justificada por denúncia
anônima especificada e comportamento do agravante,
que tentou fugir e dispensou o pacote contendo
entorpecentes, ao avistar os policiais, configurando
fundada suspeita.
6. A busca domiciliar foi legitimada pela existência
de denúncia anônima especificada e da situação de
flagrante delito, uma vez que o agravante confessou a
posse de mais entorpecentes em sua residência, após
ser abordado.
7. A atuação dos policiais foi considerada legal e
amparada pelo Código de Processo Penal, não havendo
indícios de perseguição pessoal ou preconceito.
8. O agravo regimental é mera reiteração de
argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos
novos que justifiquem a alteração da decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar
pode ser realizada com base em fundadas suspeitas
decorrentes de denúncia especificada e comportamento
suspeito. 2. A atuação policial é legítima quando amparada
por justa causa e não há indícios de perseguição pessoal ou
preconceito."
[...].
(AgRg no HC n. 953.426/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
)
5/3/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação
penal ou de procedimento investigativo na via estreita do
habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de
plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do
delito.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, a revista pessoal ou veicular, sem autorização
judicial prévia, somente pode ser realizada diante de
fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova
de infração, na forma do disposto no § 2o do
e no
art. 240
ambos do Código de Processo Penal.
art. 244,
3. Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento
no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si
sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras
informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas,
por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos
objetivos,
a
classificação
subjetiva
de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa
reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro
art. 244
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
4. Na hipótese, a busca pessoal foi precedida de
"denúncia
anônima
especificada",
indicando
características da pessoa suspeita, o endereço no qual
ela teria adquirido os entorpecentes, bem como o
modelo e a placa do carro de aplicativo por ela utilizado.
Observa-se,
ainda,
que
a
denúncia
foi
minimamente confirmada pelos policiais, contexto que
revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a
legitimar a busca pessoal.
5. Em relação à busca domiciliar, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados".
6. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é
que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
7. No caso, o contexto narrado nos autos, a priori,
não evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais,
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

que só procederam à busca domiciliar após a realização
de prévias diligências para confirmar "denúncia anônima
especificada" e após encontrarem drogas com a
paciente que teria saído há pouco do local. Portanto, os
dados até então colacionados indicam que a busca
domiciliar decorreu da coleta progressiva de elementos
que levaram, de forma válida, à conclusão segura da
ocorrência de crime permanente no local.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 940.718/RO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/10/2024.)
24/9/2024,

Ademais, alterar a compreensão das instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos
fatos atinentes ao ingresso dos policiais nos imóveis dos agravantes demandaria o
reexame de matéria fática, o que é inviável na via estreita do
, como
habeas corpus
entende esta Corte. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
E
OBSERVAÇÃO
EXTERNA.
FUNDADA
SUSPEITA. JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO
PELO RESPONSÁVEL DO
DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que
reconheceu a validade de prova obtida mediante busca
domiciliar, no contexto de flagrante delito por tráfico de
drogas. A defesa alega violação ao
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal, apontando ilicitude da prova em razão
de invasão de domicílio sem mandado judicial. Argumenta,
ainda, pela desnecessidade da medida diante da ausência
de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da
entrada em domicílio sem mandado judicial, à luz do
o,
art. 5
inciso XI, da CF/88, em razão de fundada suspeita de tráfico
de drogas e flagrante delito; (ii) a possibilidade de reexame
de matéria fática pelo Superior Tribunal de Justiça para
revisão da decisão de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso de policiais em domicílio, sem mandado
judicial, é permitido em situações de flagrante delito,
conforme estabelece o
o, inciso XI, da Constituição
art. 5
Federal. A atuação policial se fundamentou em denúncias
anônimas e na observação de movimentação suspeita de
usuários de drogas na residência, configurando justa causa
para a abordagem e posterior busca domiciliar.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que a observação de movimentação típica de
tráfico de drogas em flagrante delito justifica a entrada
em domicílio, mesmo sem autorização judicial, desde
que existam elementos prévios que indiquem a prática
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

ilícita.
5. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de
abordagem pessoal, na qual foram apreendidas drogas e
uma arma de fogo com numeração suprimida,
reforçando a caracterização de flagrante delito.
6. Além disso, constou do acórdão que o genitor do
acusado autorizou a entrada dos policiais na residência,
o que também corrobora a legalidade da busca.
7. A pretensão de rediscutir os fatos e provas para
questionar a legalidade da diligência policial encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de
matéria fático-probatória em sede de recurso especial.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
(AREsp 2218067 / RS, rel. Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJEN
)(grifei)
4/12/2024.

Por fim, no tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado para o
agravante Henrique, noto que o Tribunal local afastou a minorante, sob o entendimento
de que as circunstâncias fáticas demonstraram que o agravante se dedicava à atividades
criminosas. Confira-se:

“Quanto aos réus WILIS e HENRIQUE:
A situação de WILIS e de HENRIQUE é diferente
daquela apurada em relação a BENEDITO. Isto porque, em
razão deste último indicar o endereço da "casa-bomba",
onde as drogas eram armazenadas e distribuídas para a
venda, certo é que no imóvel foram abordados WILIS,
HENRIQUE e o adolescente infrator.
O Juízo Monocrático, ao sopesar os critérios
norteadores do artigo 59 do Código Penal para a fixação da
pena-base, tomou por base a nocividade e a natureza da
grande quantidade de drogas apreendidas, estabelecendo a
basilar em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o que fica
mantido.
Na segunda fase do cálculo, as penas de WILIS e
HENRIQUE retornam ao mínimo legal, ante a presença da
atenuante da menoridade relativa dos dois apelantes,
observando-se a Súmula no 231 do STJ, ou seja, 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira fase da dosagem, posto que os réus
WILIS e HENRIQUE, em concurso com o adolescente
infrator, eram os guardiões da "casa bomba", se mostra
inviável a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da
Lei no 11.343/06.
Aqui destaco a expressiva quantidade de substâncias
guarnecidas pelos agentes: 925 porções de cocaína, 600
porções de "spice", 210 porções de "maconha", 325 porções
de "maconha", 50 porções de "skunk" e 50 porções de
cocaína. As circunstâncias evidenciam que WILIS e
HENRIQUE prestavam serviço à organização criminosa que
mantinha os entorpecentes em depósito, para depois
disponibilizar ao abastecimento das "biqueiras". Por certo
que WILIS e HENRIQUE não eram escoteiros em fazer a
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

guarda do local, prevalecendo assim a dedicação às
atividades delitivas do grupo criminoso ao qual estavam
ligados.
Portanto, seguindo o principio da individualização da
pena, não se pode olvidar que embora primários, os réus
HENRIQUE e WILIS eram os detentores das substâncias
encontradas na “casa bomba”, ali agindo com em companhia
do adolescente infrator.
Estavam esses três increpados integrados no
ambiente do tráfico ilícito, caso contrário, não lhes teria sido
dada a responsabilidade de guardiões do local, certamente
utilizado pelo crime organizado do qual tomavam parte, a
despeito da tenra idade.
Portanto, WILIS e HENRIQUE não fazem jus do
redutor do tráfico privilegiado, beneplácito que deve ser
reservado para aqueles que não tenham envolvimento com o
crime organizado e nem se dediquem a atividades
criminosas.
Mantida assim a sanção em 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, cabe ainda para WILIS e HENRIQUE a
incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da
Lei de Drogas, em razão do comprovado envolvimento do
adolescente J., apreendido nas mesmas circunstâncias em
que foram presos surpreendidos.
Com a exasperação de 1/6, as penas de HENRIQUE
e WILIS totalizam 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, com a unidade fixada no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, dada a natureza do delito
pelo qual foram condenados, equiparado aos hediondos
(tráfico ilícito de drogas), bem como pela gravidade concreta
da conduta já minuciosamente analisada, resta mantido o
regime inicial fechado para a carcerária, revelando-se
medida necessária e suficiente para a prevenção e
reprovação do proceder.” (fls. 590/591)

Como se nota da leitura do acórdão impugnado, o Tribunal de origem manteve o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§4o, da
art. 33,
com base em elementos concretos que indicam a dedicação do
Lei n. 11.343/2006,
agente à atividade criminosa. Restou destacado que Henrique era fornecedor de
entorpecentes, sendo considerado guardião do local em que era armazenada expressiva
quantidade de drogas, que seriam posteriormente distribuídas, bem como foram
apreendidos caderno de anotação da contabilidade do tráfico e um simulacro de arma de
fogo.
Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias ordinárias, sobre a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao agravante Henrique, demanda reexame
do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível na via do
. Confira-se
habeas corpus
precedentes:

Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra
decisão que denegou a ordem, em razão da não aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
por entender que o agravante se
Lei n. 11.343/2006,
dedicava a atividades criminosas.
2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante foi preso
em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e
possuía 41 porções de maconha com intuito mercantil e já
havia recentemente respondido a procedimento por ato
infracional análogo ao tráfico de drogas, indicando dedicação
à mercancia ilícita.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
preenche os requisitos para a aplicação da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a
existência de ato infracional anterior e a quantidade de droga
apreendida.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos concretos
para demonstrar a dedicação do agravante à prática
delitiva, afastando a incidência da causa de diminuição
de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. A análise dos requisitos para a aplicação do tráfico
privilegiado envolve apreciação subjetiva, que foi
devidamente realizada pelas instâncias ordinárias com
base nos elementos dos autos.
6. A reforma das conclusões das instâncias ordinárias
demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável
no âmbito do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas,
evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga
apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado. 2. A análise dos requisitos do
tráfico
privilegiado
envolve
apreciação
subjetiva
do
magistrado, com base nos elementos dos autos".
(AgRg no HC 974459 / SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
)(grifei)
28/5/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
habeas
corpus,
no
qual
se
alegou
constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível aplicar a
minorante do tráfico privilegiado ao agravante, considerando
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

a alegação de que não há provas concretas de habitualidade
ou reiteração delitiva.
3. A Defesa alega que o agravante foi contratado
esporadicamente para transportar drogas, caracterizando-se
como mula do tráfico, e que ações penais ou inquéritos em
curso não podem ser utilizados para afastar a redutora do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a análise da aplicação da minorante do tráfico
privilegiado demanda reexame do conteúdo fático-
probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus.
5. A decisão de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
considera a quantidade e a natureza das drogas
apreendidas, além das circunstâncias do delito, como
elementos idôneos para afastar a minorante.
6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício, uma vez que a decisão de afastar a
minorante foi fundamentada em elementos concretos
extraídos dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A análise da aplicação da minorante
do tráfico privilegiado demanda reexame do conteúdo fático-
probatório, inadmissível na via do habeas corpus. 2. A
quantidade e a natureza das drogas apreendidas, além das
circunstâncias do delito, são elementos idôneos para afastar
a minorante do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados:
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o;
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STF,
art. 330.
AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 838.171/MS, Min.
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
HC n978878/MS,
Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta
Turma, DJEN de
)(grifei)
11/6/2025.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52322563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/11/2025 18:51:54
Código de Controle do Documento: 19e75c10-b36b-4bd9-ad63-4c30ac1bac3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.815 / SP
Número Registro: 2025/0293607-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15023910920248260616 23295862024
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: WILIS CLEITON DA SILVA ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52622680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: ce6b2ef6-bc3d-4bbf-a1dd-77bccd5c087c

AGRAVANTE : HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE : BENEDITO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: ce6b2ef6-bc3d-4bbf-a1dd-77bccd5c087c